Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-59.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003305-59.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado nº 010880084995. A parte apelante alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 21% ao mês (884,97% ao ano), superior à média de mercado para a mesma operação (5,55% ao mês e 91,30% ao ano), conforme divulgado pelo Banco Central, pleiteando a sua adequação à média praticada no mercado, a exclusão dos encargos moratórios e a devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial de contrato bancário com base no Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado, a caracterização da mora e a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão de cláusulas contratuais em situações excepcionais quando demonstrada onerosidade excessiva que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4.
A Súmula 13 do TJ/BA estabelece que a abusividade deve ser aferida pela comparação da taxa contratual com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central.

5.
A taxa contratada (21% ao mês) revelou-se desproporcional à média de mercado (5,55% ao mês), revelando abusividade suficiente para ensejar a revisão da cláusula contratual.

6.
Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora do consumidor, nos termos da Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS.

7.
É cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação válida, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários, quando demonstrada abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. Verificada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, afasta-se a mora do consumidor.

3. O consumidor tem direito à devolução simples dos valores pagos a maior, com base na diferença entre a taxa contratual e a média de mercado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8003305-59.2024.8.05.0110,
em que figuram como Apelante
GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA
e como Apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça